Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-79.2018.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000825-79.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000825-79.2018.8.11.0044

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CECILIA QUIDUQUE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
CONTRATO CEDIDO A OUTRO BANCO – NÃO
COMPROVAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA
IDOSO E ANALFABETO – AVENÇA NÃO ANEXADA AOS
AUTOS – PROVA NECESSÁRIA - DESCONTOS
INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO
MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO
FIXADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabida a alegação de ilegitimidade passiva se não
comprovada a suposta cessão do contrato.

Se o autor argui que não celebrou a avença que gerou
os descontos consignados, cabe ao réu produzir prova em
contrário (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de
Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, Repetição
de Indébito e Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar
inexistente o negócio jurídico, devendo o réu proceder à devolução na
forma simples das parcelas pagas pela autora, com juros a partir da citação
e correção monetária a contar da data do recebimento
dos valores, bem
como arcar com a indenização em R$3.000,00, acrescidos de correção
monetária desde o arbitramento e juros a partir do evento danoso, além das
custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante da
condenação.

O apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva
porque o contrato em questão sub judice foi cedido ao Banco Itaú
Consignado S.A.

Alega que não praticou nenhum ato ilícito e que não foi
comprovado o dano, portanto não haveria nexo de causalidade
.

Pleiteia o afastamento da reparação fixada ou,
subsidiariamente, a redução da quantia definida.

Aduz que não cabe a restituição da importância
descontada, uma vez que seria parte ilegítima, em virtude da cessão de
crédito realizada.

Pede que os juros de mora sejam aplicados a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões (ID n. 53143492).

É o relatório.

Des. Rubens Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ilegitimidade passiva

O apelante insiste na preliminar de ilegitimidade
passiva, visto que o contrato em questão teria sido cedido ao Banco Itaú
Consignado S.A.

No entanto, além de ele mesmo tê-lo emitido, não
comprovou a suposta cessão ocorrida.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que é
beneficiária da previdência social e que, embora não tenha firmado
qualquer avença com o apelante, foram descontadas parcelas desse
benefício, relativas a contrato de empréstimo.

Busca a declaração de inexistência da dívida, reparação
por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos. Argumenta que,
por ser idosa, indígena e analfabeta, está vulnerável e é alvo fácil de
fraudes.

Recentemente, no julgamento da AP n. 0000234-67.2017.8.11.0110, caso similar a este, o Des. Guiomar Teodoro Borges proferiu brilhante, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARTE INDÍGENA E IDOSA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA

ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena e idosa, torna-se ilegal o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura, ainda, ato ilícito passível de

reparação.

Apesar de os analfabetos terem capacidade para o
exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-
se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595
do CC.

Nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça em caso similar (AP 1001573-20.2017.8.11.0021 - ID 3821147,
Pág. 3):

Passando à análise da validade do instrumento
contratual posto no id. 3396799, sabe-se que, tratando-se de
relação consumerista, o CDC expressamente impõe como
condição o prévio conhecimento do sentido e do alcance da
avença da parte contratante.

Assim, de acordo com as normas consumeristas,
incumbe ao banco contratante a observância de formas
contratuais prescritas em lei, aptas a elidir sua responsabilidade
objetiva.

No caso em jaez, tenho que o Banco Apelado incorreu
em erro ao não tomar as cautelas mínimas ao constatar que se
tratava de pessoa indígena idosa e analfabeta, máxime porque
no documento de contratação consta apenas a impressão digital
que, como se apresenta, não possui o condão de atestar com
segurança de pertencer ao Apelante; ainda, consta a assinatura
de uma “Sebastiana D. De Oliveira Souza”, bem como de duas
testemunhas (f. 04 do id. 3396799), sendo que inexiste
procuração ou qualquer outro documento público apto a estribar
a validade do objeto celebrado.

Dessarte, não há mínima segurança acerca da
intenção declarada pelo Apelante TSERENHI'A TSIWE
XAVANTE, não havendo nos autos elementos de convicção
seguros para se concluir que o mesmo fora assistido por pessoa
de sua confiança e teve real conhecimento do conteúdo da
avença, restando evidente a necessidade de tutela do judiciário
em seu favor, consoante dispõe o §1º do art. 4º do Estatuto do
Idoso.

Na situação exposta, portanto, não havendo nenhuma
indicação de que a parte autora conhecia e aderiu
conscientemente às cláusulas contratuais, em especial tratando-
se de pessoa não alfabetizada, o que requer do contratante uma
cautela maior, falta ao negócio jurídico um elemento essencial,
que é o consentimento de um dos contratantes.

Ademais, o art. 373, II, do CPC estabelece que
o ônus
da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, mesmo que não tivesse sido invertido o ônus
probatório, a apelada provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373,
I, do CPC) ao juntar os extratos do INSS que mostram os descontos
efetuados, sendo que cabia ao réu desconstituí-los.

Todavia, o apelante não se desincumbiu desse ônus,
visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que
comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a
legalidade dos descontos. E, ainda que tivesse trazido, de nada adiantaria,
pois os vícios intrínsecos (principalmente o de consentimento)
permaneceriam.

Logo, o débito em questão é inexistente e, com isso, o
dano moral está caracterizado, já que os abatimentos no benefício
previdenciário da apelada com origem em avença que não firmou
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter
sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição
da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição
socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o
enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, R$3.000,00 estão inclusive

abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

C
onclui-se então que os descontos realizados são
ilegais. Dessa maneira, o quantum tem de ser restituído à autora.

Recorre também do termo inicial dos juros de mora
pois seria a data do arbitramento e não a do evento danoso.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora
são computados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e da
Súmula n. 54 do STJ).

Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020